Tribunal: TJBA
Processo: 0009922-50.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009922-50.2011.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: M. G. Ibiapina Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ATUALIZADO DO RÉU. ART. 321 DO CPC. DEVER DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. REQUERIMENTOS NÃO APRECIADOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A extinção do processo com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação processual exige prévia oportunidade de emenda à petição inicial, conforme o art. 321 do CPC. 2. Constatando-se que o autor diligenciou com requerimentos para citação e indicou endereços da parte ré, os quais sequer foram apreciados pelo juízo a quo, resta evidenciado o cerceamento de defesa e a negativa de prestação jurisdicional. 3. O princípio da cooperação, consagrado no art. 6.º do CPC, impõe diálogo processual e possibilidade de correção de vícios formais. Ocorrência de error in procedendo. Anulação da sentença que se impõe. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 0009922-50.2011.8.05.0039 em que figura como apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e como apelado, M. G. IBIAPINA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, anulando a sentença, nos termos do voto desta Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25